Tribunal: TJMT
Processo: 1016391-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016391-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIL PEDRO DA SILVA - CPF: 110.200.401-49 (AGRAVANTE), VANDA MISSAKO YAMASHITA DO NASCIMENTO - CPF: 241.693.581-04 (AGRAVADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, determinou a suspensão da carteira de habilitação do devedor.

O agravante alega que não tem condições financeiras para quitar a dívida e que, além de sua aposentadoria, realiza pequenos “bicos” como despachante, necessitando deslocar-se frequentemente ao Detran com veículos de clientes para vistorias.

Ressalta que não há evidências de que ele possua patrimônio oculto ou em nome de terceiros, que poderia ser constatado por meio de viagens, vida luxuosa etc., que poderia autorizar a suspensão do documento.

Argumenta que a medida não servirá para a satisfação do crédito, mas apenas para puni-lo, ferindo o seu direito fundamental de ir e vir consagrado no art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal.

Pede assistência judiciária gratuita e requer a concessão do efeito suspensivo para liberação da sua CNH até o julgamento da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, alternativamente, para que seja determinado prazo para findar as restrições impostas.

Efeito suspensivo deferido (ID. 222127668).

A agravada, apesar de devidamente intimada no ID. 34933954 da aba expedientes, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação, especialmente pelo fato de que trabalha como despachante e necessita do documento para se deslocar com veículos de clientes, a fim de realizar vistorias no Detran.

O Novo Código de Processo Civil ampliou os poderes do juiz na busca pela efetivação da tutela executiva, tanto é que o artigo 139, inciso IV, admite a adoção de medidas atípicas, sem, no entanto, elencá-las, deixando a critério dele a escolha. Trata-se, portanto, de cláusula geral executiva. Essa mudança aconteceu como resultado da preocupação do legislador com a efetividade dos processos de Execução.

Nesse contexto, providências como suspensão da CNH têm sido tomadas com base no referido artigo.

Contudo, importante questionamento precisa ser feito quanto à viabilidade de serem restringidos direitos individuais com base nessa disposição legal.

Essa ampliação do poder-dever do juiz de obter o cumprimento de obrigações pecuniárias não pode ser usada para suprimir liberdades do indivíduo. Para que a atividade jurisdicional esteja em consonância com a CF, as soluções atípicas empregadas têm de ser capazes de atingir esse objetivo sem afrontar o texto constitucional.

Portanto, o juiz pode fixar medidas incomuns, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundamentais do devedor, principalmente porque num Estado Democrático de Direito esse tipo de limitação só pode ser autorizado se houver previsão expressa em lei.

Ademais, a utilização do meio aqui pretendido, se não restringir a liberdade de ir e vir, atingirá indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que surtiria resultado útil para a credora.

Apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, o Estado-Juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor).

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:

“(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios”.
(Curso de Direito Processual Civil, 7a edição, Salvador, Editora JusPodivm, 2017).

Por tais motivos, as providências requeridas pela agravada seriam desproporcionais e despropositadas, pois teriam como principal efeito atingir pessoalmente o devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp 1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJE de 18/2/2022). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de eficácia da medida de suspensão da CNH do devedor para satisfação do crédito, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp. 2016632 DF 2022/0234324-8, julgamento em 13-2-2023, Quarta Turma, DJe de 28-2-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA ACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana”.
(TJMT, N.U 1014251-91.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-11-2021, DJE de 25-11-2021).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024